Tribunal: TJES
Processo: 0011266-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011266-16.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDERSON CRUZ DINIZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ANDERSON CRUZ DINIZ
em face do acórdão id. 3153213, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões id. 3578491 sustenta o Embargante que o acórdão padece do vício de omissão, pleiteando, em consequência, a exposição
“dos motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstra a verossimilhança das alegações do embargante”.

Contrarrazões id. 3591764 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ANDERSON CRUZ DINIZ
em face do acórdão id. 3153213, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões id. 3578491 sustenta o Embargante que o acórdão padece do vício de omissão, pleiteando, em consequência, a exposição
“dos motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstra a verossimilhança das alegações do embargante”.

Contrarrazões id. 3591764 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado que, explicitamente, assentou que o Embargante não conseguiu produzir prova capaz de amparar suas alegações. Ao contrário, as provas dos autos infirmam a sua tese. Vejamos:

Por seu turno, as transgressões militares cometidas não possuem qualquer relação com as supostas alterações comportamentais decorrentes da dependência química, vez que visavam apurar transgressões como faltas ao serviço, falta de comunicação sobre faltas e atraso, mau comportamento e zelo com fardamentos.

Em que pese o recorrente afirmar que desenvolveu a doença em decorrência de situações vivenciadas durante o curso de formação, igualmente não conseguiu comprovar a sua tese, não constando em seus registros qualquer observação sobre o tema.

Ao contrário, é possível extrair dos autos que o autor buscou ajuda psicológica/psiquiátrica e apoio (PRESTA) somente no segundo semestre de 2015, quando os processos administrativos já estavam em curso, e alguns até mesmo finalizados.

Ademais, infere-se dos autos que o recorrente estava apto para o serviço militar, vez que não havia qualquer publicação de junta médica avaliando a suposta incapacidade, razão pela qual não cabia ao CBMES outra medida que não o seu licenciamento.

Em suma, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
O julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3.
De fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado que, explicitamente, assentou que o Embargante não conseguiu produzir prova capaz de amparar suas alegações. Ao contrário, as provas dos autos infirmam a sua tese.

4.
A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.